Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-69.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000502-69.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA- 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS (DRA. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES - OAB/PA 23.364
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM COCNURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE, RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUEM DO MÍNIMO COMINADO. SÚMULA 231 DO SÚPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COMO NO PRESENTE CASO. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL EM CONJUNTO COM A DO §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-
Assim, não há ilegalidade flagrante na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.
-Na hipótese ora analisada, fundamentou-se concretamente o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, diante do modus operandi do delito, etc, demonstrando a especial gravidade, o que nem pode ser taxado como bis in idem, já que a pena base foi fixada no mínimo legal.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 27/10/2020 a 05/11/2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, em conformidade com o parecer Ministerial.
Belém/ PA, 05 de Novembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000502-69.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA- 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS (DRA. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES - OAB/PA 23.364
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 167, por
LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 151/156, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que o condenou a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
pela prática do crime previsto
no
art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º A, I, c/c Art. 70, 1ª parte, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.
Ressalvando-se que o outro condenado LUCAS TEIXEIRA MAGALHÃES foi intimado às fls. 162/ verso, com certidão de trânsito em julgado às fls. 164.

Consta na Denúncia, às fls. 02/03, que no dia 08/01/2019, por volta das 1 lh30min, na Rodovia Augusto Montenegro, próximo à entrada do Conjunto Tapajós, o ora recorrente, na companhia do corréu Lucas Teixeira Magalhães, também condenado nos presentes autos, e outros indivíduos não identificados e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, adentrou na loja Eurosono e rendeu funcionários e clientes presentes no estabelecimento, vindo a subtrair vários aparelhos celulares, entre outros bens. Logo após, o recorrente e os demais comparsas fugiram do local, contudo, foram perseguidos por uma viatura da polícia militar e acabaram sendo presos após uma troca de tiros.

Em suas
razões recursais,
às fls. 178/186, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas da participação do recorrente na empreitada delitiva, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), bem como a redução da majorante referente ao uso de arma de fogo para o patamar mínimo de 1/3 (um terço). Isso porque há a impossibilidade de redução da fração de 2/3 em relação à majorante do emprego de arma de fogo e concorrências de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 187/191, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 197/206,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS Antônio Ferreira das Neves,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
nos seguintes termos:
¿
Entretanto, verificou-se que o juiz de primeiro grau aplicou cumulativamente as duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), ao invés de fixar a mais grave, a saber, o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, neste ponto a sentença deve ser reformada para que seja aplicada apenas a majorante do uso de arma de fogo (2/3 - dois terços) na terceira fase de dosimetria da pena, sendo medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito apurado nos presentes autos.
Nesta senda, uma vez que a pena-base do acusado já foi fixada no mínimo legal,

após a incidência da fração de aumento correspondente 2/3 (dois terços) pela utilização de arma de fogo na terceira fase de dosimetria da pena e após a exasperação decorrente do concurso formal previsto no art. 70, primeira parte do CP, inevitavelmente a reprimenda aplicada ao réu resultará em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, motivo pelo qual o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal Brasileiro¿.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
Consoante relatado, inicialmente, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição da prática do crime pela ausência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos, o pleito de absolvição por ausência de provas não merece acolhimento. Vejamos:

Conforme bem expôs o Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, às fls. 197/206:
No caso concreto, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório acostado aos autos é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do réu em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Neste sentido, vale ressaltar que as vítimas narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, merecendo destaque os depoimentos de Carlos Roberto Soares Santos Júnior e Sebastião de Sousa Oliveira.
Conforme ressaltado pelo magistrado a quo, ao depor em juízo, Carlos Roberto declarou que no dia do crime estava em seu local de trabalho quando viu a chegada do corréu Lucas Magalhães, a quem prontamente reconheceu pois ele esteve no mesmo local, no dia anterior, negociando a compra de um colchão e prometendo retornar, no dia seguinte, com sua esposa. Assim, no dia do crime, ao entrar na loja, Lucas sacou uma arma de fogo e anunciou o "assalto", ato contínuo em que outro indivíduo ingressou no local e juntos passaram a subtr os pertences de funcionários e de um cliente que estavam no local. Em seguida, Lucas e outro comparsa tentaram empreender fuga em um dos carros estacionados na porta da loja, mas como não conseguiram, o recorrente, que estava aguardando do outro lado da rua, deu fuga aos executores materiais do delito.
Por sua vez, Sebastião Silveira declarou que no dia do fato prestava serviços de manutenção na loja quando se deparou com dois indivíduos no interior do local, estando um deles armado, ordenando que as pessoas se deitassem no chão enquanto subtraíam seus bens, entre eles seu celular e um anel de graduação, que foi entregue ao acusado Lucas, que portava uma arma de fogo. Após consumado o crime, os assaltantes tentaram empreender fuga no carro de um cliente, porém não conseguiram sair no veículo, atravessaram a rua e segundo populares entraram no veículo que Apelante conduzia, no qual empreenderam fuga.
Já o policial militar Wilson de Sousa Barata declarou ter sido acionado por populares que informaram a ocorrência de um crime ocorrido em uma loja, descrevendo o carro usado pelos criminosos durante a fuga. Ainda conforme as declarações da referida testemunha, réu e seus comparsas efetuaram disparos contra a viatura policial, havendo o revide, instante em que na rua da Yamada foi feita a prisão dos réus, ao passo que o terceiro conseguiu se evadir. Por fim, Wilson acrescentou que no interior do veículo conduzido pelo réu foi encontrada uma arma de fogo e dois celulares.
Neste mesmo sentido, a policial militar Bianca Emanoela dos Santos Pereira relatou que também participou da diligência que culminou na prisão dos acusados, após alguns populares informaram sobre o crime ocorrido na loja Eurosono, sendo repassada a marca e o modelo do carro utilizado na fuga pelos criminosos. Em seguida, iniciou-se a perseguição e após aproximarem-se do veículo em que os réus e os outros assaltantes estavam houve uma troca de tiros, momento em que o automóvel conduzido pelo recorrente perdeu o controle e colidiu com um muro de uma residência.
Logo após, os réus e um terceiro indivíduo saíram correndo do carro, em seguida sendo efetuada a prisão de Lucas, que foi baleado na perna, ao passo que o denunciado Leandro foi localizado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Icoaraci, pois também havia sido baleado, porém o terceiro indivíduo conseguiu fugir. Consta ainda, que dentro do carro ocupado pelos criminosos foram encontrados dois celulares, um deles pertencente a uma das vítimas.

Dessa forma, verifica-se que a palavra das vítimas não se mostra isolada e tampouco recalcitrante, inclusive sendo corroborada pelo depoimento dos policias militares que participaram da prisão do recorrente.
Assim, o contexto probatório não favorece a tese de insuficiência de provas.

Portanto, pelo transcrito, incerteza não há com relação a participação do ora recorrente no fato delitivo em questão.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)
Assim, diante do conjunto probatório apresentado, há a impossibilidade de acolher o pleito da defesa de absolvição do recorrente.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º A, I, c/c Art. 70, 1ª parte, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base
no mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dia-multa,
nos seguintes termos:
QUANTO AO DENUNCIADO LEANDRO MATHEUS OLIVEIRA DE JESUS:
Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo.
Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O réu é primário, sem registro de outras ocorrências criminais, de modo que a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; quanto a conduta social e personalidade do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de roubo, razão pela qual tal circunstância judicial merece valoração neutra; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Desta feita, fixo
a pena base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.
Presente as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos, todavia deixo de aplica-la tendo em vista a pena base ter sido fixada no mínimo legal.
Inexistem circunstancias agravantes a levar em consideração.
Ausente causas de diminuição de pena.
Comprovado nos autos a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
No primeiro caso, aplico a causa de aumento de pena, em 2/3 (dois terços), de acordo com a nova redação introduzida pela Lei nº13.654/2018, que alterou o artigo 157, §2º, do CP, pelo que fica a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.
Em relação a segunda majorante, aumento de um terço (1/3), passando a pena do acusado a ser de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) diasmulta.
Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas, resultando, assim, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias multa, pena esta que torno concreta e definitiva, face a ausência de outra circunstância a ser considerada.
Sobre o tema: (...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...). (STJ, Pet 4530/RJ)
Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO (art. 33, § 2º, a, do CPB). [Grifos nossos]

Na segunda fase, o MM. Magistrado deixou de levar em consideração a atenuante da menoridade tendo em vista a aplicação da pena base no mínimo legal.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
Súmula nº 231:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) CONFISSÃO E MENORIDADE.
ATENUANTES DEVIDAMENTE DOSADAS PELO JUÍZO DE PISO QUANDO DO CÁLCULO DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA,
POIS A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O MAGISTRADO DE PISO JÁ FIXOU A PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) . 5. Com efeito, o juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena base.
6. Atenuantes da confissão espontânea e menoridade devidamente dosadas quando do cálculo da pena, porém, não aplicadas em obediência à Súmula 231 do STJ. 7. Recurso conhecido e improvido.
8. Unanimidade.
[TJPA. AP. 201230248490. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. 1ª Câmara Criminal Isolada. J. 05/03/2013. DJe 06/03/2013]

Na terceira fase, verifica-se que o juiz de primeiro grau aplicou cumulativamente as duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), acertadamente. Vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
fundamentou devidamente as qualificadoras nos seguintes termos:
¿DAS QUALIFICADORAS
O crime praticado pelos denunciados vem qualificado pelo emprego de arma de fogo, como ficou devidamente comprovado por declarações colhidas na instrução e materializado pelo auto de apreensão da arma de fogo utilizada na prática do delito, devidamente periciada, cujo laudo atesta a potencialidade lesiva, conforme fls. 31/32, incidindo assim a aplicação da majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do CPB.
Em relação a qualificadora do concurso de agentes, a instrução também demonstra, não apenas através de declarações do ofendido, mas também ratificado pela confissão do réu LUCAS, quando admite a participação de LEANDRO e João na empreitada criminosa.
Não há dúvidas quanto a conjugação de esforços empreendida na empreitada criminosa, tendo o denunciado Lucas e o nacional supostamente identificado como João adentrado na loja e subtraído pertences das vítimas, enquanto o réu LEANDRO aguardava no carro para viabilizar a fuga do local.
Desta feita, o concurso de pessoas é inconteste e proporcionou o êxito parcial da empreitada criminosa que, não raro é bem-sucedida quando praticada em concurso de agentes, o que justifica a incidência da qualificadora.
Verifica-se, portanto, os requisitos do concursus delinquentium, quais sejam: unidade de delito, nexo subjetivo, pluralidade de condutas e nexo de causalidade.
Confira-se o entendimento jurisprudencial acerca do concurso de pessoas:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REFORMA TOTAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS EXECUTORES DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
(...) 3. Resta claro que além de agirem de forma consciente para a ação conjunta, o ora apelante, juntamente com o outro acusado, estavam presentes no local do crime, preenchendo assim os requisitos necessários para a incidência da majorante do concurso de agentes, havendo, portanto, inequívoco liame subjetivo entre os executores do crime de roubo. (...) (Apelação Penal Processo n.º 2011.3.002623-5. Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira)
Assim, a aplicação da causa de aumento prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP deve ser considerada¿.

Portanto, não há ilegalidade na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.

Na hipótese ora analisada, conforme transcrito, fundamentou-se concretamente o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, diante do
modus operandi
do delito, etc, demonstrando a especial gravidade, o que nem pode ser taxado como
bis in idem
, já que a pena base foi fixada no mínimo legal.

Ressalva-se que, conforme testemunhas, houve revide do recorrente e comparsas, inclusive com disparos de arma de fogo contra a viatura policial. Sendo no final, presos em flagrante dois dos agentes delitivos.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018.
DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...) - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).
- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.
- Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ. HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), 05 de Novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora